Tribunal: TJSP
Processo: 0005205-21.2006.8.26.0383
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência a acórdão pelo qual improvida a apelação outrora interposta pelo ora embargante. Embargos à execução. Alegação de que não houvera pronunciamento em relação à prescrição de parte das verbas inscritas na planilha apresentada pela exequente. Omissão reconhecida. Título judicial executado que se refere a condenação por ato de improbidade administrativa. Afastamento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência a acórdão pelo qual improvida a apelação outrora interposta pelo ora embargante. Embargos à execução. Alegação de que não houvera pronunciamento em relação à prescrição de parte das verbas inscritas na planilha apresentada pela exequente. Omissão reconhecida. Título judicial executado que se refere a condenação por ato de improbidade administrativa. Afastamento da prescrição quinquenal mediante acórdão definitivo. Inocorrência da alegada prescrição parcelar, portanto. Embargos acolhidos, porém, sem efeito modificativo.